Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711429-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WELBER PINTO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ESPECIALIDADES TÉCNICO EM LABORATÓRIO E TÉCNICO EM NECROPSIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CARGO TÉCNICO EM NECROPSIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da CF). 2. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal estabelece que, se houver compatibilidade de horários, não é vedada a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. No mesmo sentido é a previsão constante do art. 46, III, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. 3. O impetrante narra que ocupa, desde 4/6/2014, cargo de Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Necropsia, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), e, desde 18/11/2016, cargo de Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Laboratório – Anatomia Patológica, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), ressaltando a compatibilidade das cargas horárias. Insurge-se contra decisão administrativa que consignou que o cargo Técnico em Necropsia não é privativo de profissional de saúde, pois não é regulamentado, não é representado por sindicato, conselho ou entidade, além de inexistir leis específicas que regulamentem o exercício da atividade. 4. A despeito da menção do cargo na Portaria n. 1.405/2006 do Ministério da Saúde, na lista de Classificação Brasileira de Ocupações- CBO e na Resolução n. 01/2014 do MEC, da detida análise dos autos, verifica-se que o cargo de Técnico em Necropsia não se encontra regulamentado, requisito indispensável a amparar a cumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, “c”, da CF/88. 5. A par de tal quadro, não há ilegalidade no ato administrativo atacado que observou o impedimento à acumulação dos cargos, motivo pelo qual deve ser mantida a v. sentença que denegou a segurança. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, sustentando que ambos os cargos por ele ocupados são de profissões regulamentadas de nível técnico profissionalizante e integram a relação de profissões (ocupações) reconhecidas e regulamentadas. Aduz, assim, estarem preenchidos os requisitos para a acumulação legal de cargos públicos, visto que a Carta Magna não exige que a regulamentação se dê por força de lei e, tampouco, restringe a atividades de nível superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora assentou que: (...) verifica-se que a Portaria n. 1.405/2006 do Ministério da Saúde, que institui a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis (SVO), dispõe em seus Anexos que uma equipe para a realização do SVO deve conter Técnico de Necropsia. Ainda, o referido cargo de Técnico em Necropsia é listado na Classificação Brasileira de Ocupações CBO, bem como o curso denominado “Técnico em Necropsia”, de 1.200 (mil e duzentas) horas, catalogado no eixo tecnológico “Ambiente e Saúde”, consta da Resolução n. 01/2014 do MEC. A despeito da menção do cargo em tais normas, da análise dos autos, verifica-se que o cargo de Técnico em Necropsia não se encontra regulamentado, requisito indispensável a amparar a cumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, “c”, da CF/88. É dizer, não há norma reconhecendo a categoria profissional, definindo seus direitos e deveres e dispondo que o cargo seja privativo de profissionais de saúde. Registre-se, por pertinente, que, consoante informação extraída do sítio do Ministério do Trabalho[4], a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída pela Portaria Ministerial n. 397/2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios referentes aos registros administrativos e domiciliares, o que não se confunde com a regulamentação da profissão, que é realizada por meio de lei. (ID 17437747 - Pág. 4). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030